Tribunal: TJDFT
Processo: 0706423-73.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706423-73.2018.8.07.0020 RECORRENTE: ALEXANDRE FRANCISCO LEITE DE ASSIS RECORRIDOS: FRANCISCO ALENCAR RODRIGUES, SEVERIANA JANSEN ALENCAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA AUTÔNOMA. PROCESSO DE EXECUÇÃO EM CURSO. INTERESSE DE AGIR. PRESSUPOSTOS. PRECLUSÃO. OUTRAS DEFESAS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS EM DESFAVOR DE AVALISTAS. AUSÊNCIA DOS TÍTULOS ORIGINAIS. CARTULARIDADE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA REGULARIDADE DO AVAL. PRODUÇÃO DE PROVAS PELAS PARTES. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO ENTRE OS SUJEITOS PROCESSUAIS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO § 1° DO ARTIGO 919 DO CPC. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO. 1. O interesse de agir assenta-se no trinômio utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional. 2. Consoante orientação doutrinária, é possível ao devedor valer-se de outras defesas, para além dos embargos à execução, inclusive o ajuizamento de ação autônoma, com objetivo de insurgir-se contra a validade do título em execução. 3. Havendo controvérsia acerca da regularidade do aval prestado em notas promissórias, a realização de perícia grafotécnica nos títulos de crédito executados afigura-se medida adequada para averiguar a validade da garantia e da consequente possibilidade de execução contra os avalistas. 4. Segundo o art. 369 do CPC, “As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”. 5. O princípio da cooperação deve pautar a atuação de todos os sujeitos do processo na busca de decisão de mérito justa e efetiva, nos termos expressos no artigo 6o do Código de Processo Civil. 6. Nos termos do artigo 919, § 1°, do CPC, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução." 7. A suspensão da execução é inviabilizada quando não há relevância na fundamentação (probabilidade do direito alegado) apresentada pela parte executada, por exigir dilação probatória e sem que o juízo esteja garantido, ainda que a parte postule a suspensão da execução nos autos da ação de conhecimento ajuizada posteriormente à execução. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. O recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 430 e 914, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a via adequada para a desconstituição dos títulos que embasaram o feito executivo seria os embargos à execução e não, a ação declaratória incidental. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados IGOR DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA, OAB/DF 25.653 e ANDREY CHIANCA ALVES RODRIGUES, OAB/DF 24.940. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 430 e 914, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos causídicos IGOR DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA, OAB/DF 25.653 e ANDREY CHIANCA ALVES RODRIGUES, OAB/DF 24.940. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027